Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DE POLICIAIS. RELEVO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUBTRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. CÁLCULO PENA-BASE. MOJORAÇÃO 1/8. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. As consequências do crime se referem ao resultado produzido pela ação delituosa, consistente na dimensão do dano para a vítima, tratando-se dos desdobramentos advindos da conduta do agente. O furto do instrumento de trabalho do ofendido, quando o impossibilita de auferir renda para o seu próprio sustento e de sua família, autoriza a valoração negativa da referida circunstância judicial.
4. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. O incremento da reprimenda em fração superior somente é possível mediante fundamentação idônea, o que não se verifica na hipótese dos autos.
5. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
6. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, portador de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, entre elas os maus antecedentes, o regime inicial adequado seria o fechado. Entretanto, à míngua de recurso da acusação, deve ser mantido o regime semiaberto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.